Tribunal: TJDFT
Processo: 0030219-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0030219-81.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: MOYSES DOS SANTOS NETO D E S P A C H O Ante a petição de Id 14139829, comunicando o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da parte ré COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, o Sr. Geraldo Bevilacqua Ribeiro, conforme certidão de óbito acostada aos autos (Id 14139830), defiro a suspensão requerida para regularização processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, prossigam. Int. , Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020, 11:44:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator